Tribunal: TJBA
Processo: 8005964-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005964-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KLEBER FREITAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RENATO PRINCIPE STEVANIN, DIEGO GOMES DIAS, ALEXANDRE PASQUALI PARISE, WELSON GASPARINI JUNIOR

APELADO: BANCO A J RENNER SA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PASQUALI PARISE, WELSON GASPARINI JUNIOR, DIEGO GOMES DIAS, RENATO PRINCIPE STEVANIN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA CASADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFAS BANCÁRIAS. PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS.

I. CASO EM EXAME

1
-
Apelações cíveis interpostas simultaneamente em Ação Revisional de contrato de financiamento de veículo, firmado entre o Autor e o Banco AJ Renner (Digmais) no valor de R$ 20.000,00, com pagamento em 48 parcelas mensais, visando à aquisição de automóvel Renault Sandero. O Autor sustenta abusividade na taxa de juros, ilegalidade na cobrança de tarifas bancárias (cadastro, registro e avaliação), bem como venda casada referente ao seguro. O Banco, por sua vez, defende a legalidade das cobranças e requer que eventual repetição do indébito ocorra de forma simples. Concedida gratuidade de justiça ao Autor. Recurso do Réu parcialmente conhecido em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada; (ii) aferir a legalidade da cobrança do seguro; (iii) examinar a validade das tarifas de cadastro, registro e avaliação; (iv) analisar a legalidade da comissão de permanência; e (v) definir a forma de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A taxa de juros contratada (1,65% a.m. e 21,70% a.a.) não se mostra abusiva por apresentar diferença ínfima em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,64% a.m. e 21,59% a.a.), sendo inaplicável, por si só, a taxa média como limite fixo. Ausência de demonstração do prejuízo e da onerosidade excessiva.

4 - A contratação do seguro prestamista revela-se como venda casada, ante a ausência de prova da liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor e da vinculação direta com a operação de crédito, prática vedada pelo CDC e pela jurisprudência do STJ.

5 - A cobrança da tarifa de cadastro é válida, conforme Resolução CMN nº 3.518/2007 e Súmula 566 do STJ, desde que expressamente prevista no contrato e cobrada no início do relacionamento, o que restou demonstrado nos autos.

6 - As tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem também são válidas, nos termos do Tema 958 do STJ, diante da comprovação de sua efetiva prestação.

7 - A cláusula contratual que prevê comissão de permanência é válida, pois há expressa exclusão de sua cumulação com outros encargos, em conformidade com a jurisprudência e Súmulas 30 e 296 do STJ.

8 - A restituição do indébito deve observar o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, devendo ocorrer de forma simples até 30.03.2021 e, a partir desta data, em dobro, com incidência da Taxa Selic reduzida do IPCA, desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso do Réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

1 - A taxa de juros contratada não é considerada abusiva quando a diferença em relação à média de mercado for ínfima e devidamente justificada pelas particularidades da operação.

2 - Caracteriza-se como venda casada a imposição do seguro prestamista vinculado ao contrato bancário, sem comprovação da livre escolha do consumidor.

3 - São válidas as cobranças das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, desde que comprovadas e expressamente previstas no instrumento contratual.

4 - É legal a cobrança da comissão de permanência desde que não cumulada com outros encargos moratórios, conforme previsão contratual e entendimento consolidado do STJ.

5 - A repetição do indébito deve ser simples até 30.03.2021 e, a partir dessa data, em dobro, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º; CPC, arts. 1.010, II e III; 1.025; 1.026, § 2º; CC/2002, arts. 406 e 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, Súmulas 30, 296, 382, 530 e 566; STF, Súmula 596.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8005964-14.2023.8.05.0001,
originárias

da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,

BANCO A J RENNER SA (BANCO DIGIMAIS S/A) e KLEBER FREITAS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA